Tribunal: TJES
Processo: 0004144-06.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004144-06.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALESSANDRO SOARES SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004144-06.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO SOARES SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
15
7
, §
2
º,
INCISOS I E II,
DO CÓDIGO PENAL
- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL NA CONDUTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 - No caso em análise, não restou demonstrada a autonomia patrimonial na ação delitiva do réu e seu comparsa, apta ao reconhecimento da tese de concurso formal de crimes, devendo, in casu, ser prestigiada a sentença primeva por seus próprios fundamento. 2 – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004144-06.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO SOARES SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado
ALESSANDRO SOARES SANTOS
nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia que no dia 29 de dezembro de 2013, por volta das 21h00, no Sítio Baldassine, no distrito de Rio do Norte, zona rural desta comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de vontades e desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo calibre .38, subtraíram para proveito de ambos, coisa alheia móvel consistente em 1 (um) aparelho celular sem identificação de marca, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais).

Deflui-se dos autos que na data dos fatos os denunciados se dirigiram até a Fazenda Baldassine para empreenderem o delito de roubo, ao passo que conseguiram adentrar a residência após arrombaram a porta da sala da residência da vítima (fl. 02 marca dos pés da "pesada" efetuada por um dos criminosos).

No momento dos fatos a vítima Jeferson Baldassine dos Santos, filho de Ayrton Baldassine, estava assistindo televisão quando os criminosos arrombaram a porta e gritaram pedindo a chave do carro, Fiat Strada, de placa MSP-8812, sendo que, um dos denunciados estava portando uma arma de fogo calibre .38.

Ato contínuo, os criminosos ordenaram que Jeferson abrisse a porta do quarto dos pais e, uma vez dentro do aposento, efetuaram disparo de arma de fogo (vide fl. 02, fotografia da marca de tiro). Assustada, a vítima correu para o banheiro e se trancou lá, ocasião em que os criminosos levaram a vítima refém Ayrton Baldassine para o quarto de Jeferson.

O denunciado ALESSANDRO, alcunha "Neguinho" foi reconhecido pelas vítimas eis que, mesmo estando com o rosto coberto, pode ser reconhecido por sua voz e características físicas, tendo em vista que já havia trabalhado na Fazenda Baldassine.

Quanto ao denunciado MARCIANO, este estava com o rosto descoberto, sendo reconhecido pelas vítimas por meio de imagens e, detalhadamente, pela "falha" no dente (fl. 07).

Infere-se dos autos que após terem acesso à chave do veículo os denunciados tentaram subtrair o automóvel FIAT STRADA, placa MSP 8812 que estava na garagem, só não logrando êxito em razão de problemas mecânicos no carro, no entanto, conseguiram levar um aparelho celular avaliado em aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

O

parquet

em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença de 1º grau, para que o réu seja condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso I e II c/c art. 14, inciso II (referente ao veículo automotor) e artigo 157, § 2°, inciso I e II (referente ao celular), na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido postula pela manutenção da sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, manifesta-se pelo provimento do recurso, devendo ser reformada a r. sentença ora atacada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença de 1º grau, para que o réu seja condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2°, inciso I e II c/c art. 14, inciso II (referente ao veículo automotor) e artigo 157, § 2°, inciso I e II (referente ao celular), na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

Assim, em apertada síntese explicativa, pretende o órgão ministerial a aplicação do concurso formal de crimes, e não a tese de crime único procedido pela magistrada em sua sentença.

Analisando detidamente os autos digitalizados, comungo com o entendimento externado na sentença pela proba magistrada Dr.ª Patricia Plaisant Duarte que aplicar a tese de crime único, acertadamente esclareceu, in verbis:

“
(...
)
na hipótese dos autos; não houve, por parte dos Acusados, ação direcionada para cada uma das vítimas, exigindo seus bens, como por exemplo, suas alianças; carteir
a
s, celulares, hipóteses essas em que a propriedade é evidente e autonomia patrimonial

justifica o recon
h
ecimento de mais de um delito. Pelo contrário, o primeiro bem visado era o veículo, que estava na garag
e
m da casa da família, e o segundo, um celular, estava em cima de um móvel da sala da casa, nã
o
havendo, assim, elementos que indicassem a certa e distinta propriedade em cada um de seus membr
o
s. Não desconhece esta Magistrada o entendimento tranquilo nos Tribunais Superiores – inclusive ao qual adere - de que ação única co
n
tra várias pessoas configura mais de um delito, quando alcançados mais de um patrimônio, não se podendo cogitar, nestes casos, em crime único; e assim o é pois há uma clara di
v
isão pat
r
imonia
l
- e, por isso, visualiza-se a lesão a mais de um bem jurídico - sobre a qual recai a ação delitiva d
o
s agentes. Ocorre que, distintamente na espécie, não havia um evidente delineamento patrimonial sobre os bens visados pelos assaltantes pa
r
a que se reconheça a infringência a mais de um bem jur
í
dico. Reconh
e
cer a pr
á
tica de mais de um delito de roubo na hip
ó
tese dos autos seria forçar uma projeção n
o
ca
m
po de conheci
m
ent
o
dos
r
éus sobre circunstância que não foi bem desenhada pelo cenário fático, e, por consequência, reconhecer a inaceitável responsabilidade objetiva. Assim, excepcionalment
e
este caso, diante da falta de claro destacamento e autonomia patrimonial, entendo que se trata de crime único”.

Portanto, em relação à tese recursal trazida aos autos, da mesma forma que explanado pela magistrada, não desconheço o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único
(...)
(STJ-AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

Contudo, no caso em análise, não restou demonstrada a autonomia patrimonial na ação delitiva do réu e seu comparsa, apta ao reconhecimento da tese de concurso formal de crimes, devendo, in casu, ser prestigiada a tese da magistrada
a quo
, pelos fundamentos ali expostos.

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.